Tribunal: TJSP
Processo: 1500955-37.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
apelação criminal. tráfico ilícito de entorpecentes. recurso defensivo. pleito de absolvição por insuficiência probatória. inadmissibilidade. materialidade e autoria demonstradas. versão apresentada pelos policiais militares corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. Entorpecentes encontrados em poder do apelante acondicionados de forma profissional – 100 microtubos

Ementa:
apelação criminal. tráfico ilícito de entorpecentes. recurso defensivo. pleito de absolvição por insuficiência probatória. inadmissibilidade. materialidade e autoria demonstradas. versão apresentada pelos policiais militares corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. Entorpecentes encontrados em poder do apelante acondicionados de forma profissional – 100 microtubos plásticos contendo 25,3 gramas de cocaína, em notório ponto de venda de drogas.
requerimento da defesa para afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso iii, da lei no 11.343/2006. impossibilidade, já que devidamente demonstrada. Crime praticado em uma praça pública destinada à prática esportiva e de recreação, comumente frequentada por família, jovens e crianças.
penas e regime prisional. circunstâncias judiciais devidamente sopesadas pela mma juíza sentenciante. pena-base corretamente fixada. regime inicial fechado bem estabelecido. acusado reincidente. recurso improvido.